Tribunal: TJMT
Processo: 1028941-23.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE DEPÓSITO DE GRÃOS. INDEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO EM UNIDADES DIVERSAS DA PARTE AGRAVADA. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028941-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Depósito, Prestação de Serviços, Compromisso, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA OREFICE PINHEIRO - CPF: 135.513.498-60 (ADVOGADO), NEWTON KARA JOSE - CPF: 457.916.518-72 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AGUAS CLARAS II LTDA - CNPJ: 43.554.843/0001-42 (AGRAVANTE), SIMONE ROSSI - CPF: 171.437.148-44 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0012-59 (AGRAVADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0013-30 (AGRAVADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE DEPÓSITO DE GRÃOS. INDEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO EM UNIDADES DIVERSAS DA PARTE AGRAVADA. SEGREDO DE JUSTIÇA.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela d
e Urgência de Busca e Apreensão de grãos de soja,
indeferiu o pedido de ampliação da medida para outras unidades da empresa agravada e determinou o levantamento do segredo de justiça. Os agravantes, contratantes do serviço de armazenagem
referente à
safra 2023/2024, alegam que a agravada
deixou de devolver
12.024,65 sacas do produto e requerem a
extensão
da
medida para
alcançar
todos os armazéns
da empresa
agravada,
além da
manutenção do segredo de justiça no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a possibilidade de
autorizar a ampliação da medida de busca e apreensão dos grãos de soja para todas as unidades de armazenamento da parte agravada
, bem como da
tramitação do processo em segredo de justiça,
com amparo no
art. 189 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ampliação da
medida de
busca e apreensão para outras unidades da agravada
é admissível,

uma vez que,
nos contratos de depósito, o depositante mantém a propriedade sobre os bens depositados, sendo legítimo o
exercício do
direito de sequela em relação ao produto não restituído.

A medida de busca e apreensão deve
restringir-se aos grãos vinculados ao C
ontrato específico firmado entre as partes,
exigindo-se a demonstração da
presença do produto nas demais unidades, sem
prejuízo de
eventual direito de terceiros.

No que se refere
ao segredo de justiça, a decisão que determinou o
seu
levantamento está correta, pois o processo trata exclusivamente de interesses patrimoniais privados,
por isso
não se enquadra nas hipóteses taxativas
descritas
no art. 189 do CPC, que autorizam a mitigação do princípio da publicidade dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Nos contratos de depósito, o depositante mantém a propriedade sobre os bens depositados e possui o direito de reavê-los onde quer que se encontrem, desde que
estejam sob a posse do
depositário e sem
causar
prejuízo a terceiros.

A regra da publicidade dos atos processuais só pode ser excepcionada nas hipóteses taxativamente
constantes
no
art. 189 do CPC. Não é permitido o
segredo de justiça em demandas que
tratem unicamente de
interesses patrimoniais privados.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 627, 629 e 1.228; CPC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada
: TJ
RS, AI n
.
70078742459, Décima Sétima Câmara Cível, Re
l. Paulo Sérgio Scarparo, julgamento em 22-11-
2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n
.
1028941-23.2024.8.11.0000
da
decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão n
.

1012187-80.2024.8.11.0040, que indeferiu o pedido de ampliação da busca e apreensão de grãos de soja depositados em quaisquer unidades/silos/armazéns do grupo Safras Armazéns Gerais, bem como o de tramitação
do feito
em segredo de justiça.

Os
agravantes alegam que firmaram C
ontrato de
D
epósito com as agravada
s para armazenagem de grãos de soja da safra 2023/2024, totalizando 35.411,65 sacas.

Informam que, após descumprimento
da obrigação
por parte dos agravados, buscaram solução amigável, porém sem
sucesso
.

Aduzem
que ainda restam 12.024,65 sacas de soja em poder d
as
agravad
as
,
que
se recusa
m
a devolvê-las.

Pleiteiam a reforma da decisão
recorrida
para que seja autorizada a busca e apreensão das sacas de soja em qualquer unidade do grupo econômico Safras Armazéns Gerais e que o processo tramite em segredo de justiça,
para
evitar o esvaziamento dos armazéns e a dilapidação dos bens.

Sem pedido de
antecipação da tutela recursal
.

Contraminuta apresentada
(
I
d 250936689
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
agravante
propôs

Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Busca e Apreensão
contra a
s
agravada
s
,
sob a alegação de
que as partes
celebraram C
ontrato de A
rmazenagem de
S
oja em janeiro de 2024
, referente à
safra 2023/2024,
tendo sido depositadas
26.764,18 sacas
.

No entanto
,
as agravadas
não restituíram
12.024,65 sacas
, o que motivou
também o
respectivo pedido de tutela de urgência,
que foi deferido, contudo o produto não foi localizado.

Diante disso
, a agravante requereu o cumprimento da
determinação
em outras unidades da
s empresas
agravada
s
, o que foi indeferido,
além de ser
determinado o levantamento do segredo de justiça do processo
,
com
o seguinte fundamento:

“
No ponto, INDEFIRO o pedido de busca e apreensão dos grãos em quaisquer unidades da parte requerida, porquanto tal medida está
adstrita
a situações em que o direito de sequela se faz presente, não sendo o caso dos autos, havendo nítida pretensão em transformar a busca e apreensão, deferida na decisão de Id 168707402, em sequestro.

Indefiro, ainda, o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, visto que não se amolda à previsão taxativa do art. 189 do CPC
”
.

As partes celebraram
o
In
strumento Particular de Prestação de Serviços de Armazenagem de Grãos, com vigência a partir de
1
º-1-2024 (I
d 167966344
)
, assumindo a
contratada a função de
fiel depositária (item 5.7 d
a avença
)
.

N
o Contrato de D
epósito
,

cabe ao
depositário recebe
r

e conservar o objeto móvel até sua devolução ao

depositante
, observando o dever de guarda com o cuidado e diligência exigidos pela lei
(art. 627 e 629 do CC).

O conceito de
direito de sequela, previsto no art. 1.228 do CC,
estabelece que
o proprietário
de um bem
faz jus a
reavê-lo de
quem injustamente
o
possua ou detenha
,
sendo essa prerrogativa tradicionalmente associada às
característica
s
do
s
direito
s reais, especialmente nos de
garantia
.

Todavia, no caso concreto trata-se de C
ontrato de
D
epósito; desse modo,
o produto depositado p
ermanece como proprieda
de do depositante, que, por essa razão
,
pode

reivindicá-lo
em outros armazéns da
s
agravada
s
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. BUSCA E APREENSÃO DE GRÃOS EM DEPÓSITO. EVIDENCIADA, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, A PROPRIEDADE DO AGRAVADO SOBRE OS GRÃOS DEPOSITADOS JUNTO A RECORRENTE, E HAVENDO RISCO DE PERDA DOS GRÃOS, EM RAZÃO DE RETIRADAS DOS CEREAIS POR OUTROS CREDORES, MANTÉM-SE A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078742459, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 22/11/2018)
”
. (TJRS – AI n.
70078742459
, r
elator: Paulo Sérgio Scarparo,
julgamento em 22-11-
2018, Décima Sétima Câmara Cível,
p
ublicação
em
28
-11-
2018)
.

Obviamente
a
apreensão
só poderá ser realizada mediante comprovação de que o
grão
se encontra efetivamente armazenado no local, devendo ser resguardados os direitos de
terceiros.

Os agravantes também
pleiteiam
a reforma da decisão que
indeferiu
a tramitação
dos autos
em segredo de justiça.

Importante ressaltar que a
regra é a publicidade dos atos processuais, excetuada apenas em algumas situações previstas no art. 189 do CPC. Confira-se:

“
I -
em
que o exija o interesse público ou social;

II -
que
versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV -
que
versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo
”
.

A presente
demanda envolve
exclusivamente
interesses patrimoniais,
de maneira que
não se justifica a
mitigação do referido princ
ípio.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
,

somente
para autorizar a busca e apreensão do
s
grão
s
pertencente
s

aos agravantes
,
vinculados ao C
ontrato de
D
epósito
em discussão,
nos demais armazéns da agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025